Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717874-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALCIR ALVES DA SILVA AGRAVADO: MARCIO ALVES UYEDA D E S P A C H O Em atenção ao parecer da Procuradoria de Justiça (Id 38536777) e a fim de evitar eventual nulidade, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, em conclusão. Brasília-DF, 1 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora